Tribunal: TJDFT
Processo: 0721058-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721058-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 068 S/A AGRAVADO: ANTONIA LAURIZETE FREITAS FEITOSA, EDUARDO ALVES FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MB ENGENHARIA SPE 068 S/A, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0003133-22.2016.8.07.0001, movido por ANTONIA LAURIZETE FREITAS FEITOSA e EDUARDO ALVES FEITOSA. O pronunciamento agravado indeferiu o pedido de parcelamento do débito formulado pela executada (ID94037615): “1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença entre as partes em epígrafe, no qual a ré, intimada para efetuar o pagamento do débito, no prazo de quinze dias, sob as penas previstas no art. do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, apresentou comprovante de pagamento do valor equivalente a 30% (trinta por cento) do valor exigido, pugnando pela aplicação do disposto no artigo 916, caput, do Código de Processo Civil, por analogia, flexibilizando a regra estabelecida em seu parágrafo 7o, acolhendo-se o depósito da parcela correspondente a 30% (trinta por cento) do débito, com o parcelamento do restante em 6 (seis) prestações, a serem pagas nos meses subsequentes, sem a aplicação de quaisquer sanções nem juros moratórios. 2. Instada a se manifestar, a credora requereu o levantamento do valor depositado, informando que não concorda com o parcelamento pretendido. Pugnou, assim, pelo prosseguimento do cumprimento de sentença. 3. Assim sendo, indefiro o pedido de parcelamento do débito, uma vez que a parte exequente não concordou com o pedido e que o artigo 916, § 7o, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que o parcelamento do débito, nos moldes previstos no ‘caput’ do dispositivo legal mencionado, não é aplicável à fase de cumprimento de sentença. 3.1. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL (ART. 916, §7o, CPC). FALTA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de parcelamento do débito formulado pela executada. 2. Por expressa vedação legal, o pagamento parcelado do débito exequendo não é permitido no cumprimento de sentença, conforme §7o do art. 916 do Código de Processo Civil. 3. Além da falta de amparo legal, inexiste a anuência do credor quanto ao adimplemento do débito na forma pretendida pela devedora, não sendo possível ao julgador impor ao exequente que aceite o acordo proposto. 4. Precedente: "2. O parcelamento do valor devido, após a formalização do título executivo judicial, não pode ser imposto pelo Judiciário, pois não encontra amparo legal e é uma faculdade do credor, dependendo do seu aceite, o que não impede as partes fazerem acordo, inclusive no cumprimento de sentença, e definirem a forma mais conveniente para quitação do débito." (TJDFT, 8a Turma Cível, 07133680220198070001, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 10/02/2021). 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1339545, 07058612220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O § 7o do art. 916 do CPC/15 esclarece não se aplicar à fase de cumprimento de sentença o parcelamento previsto no caput. 2. A ausência de previsão legal, aliada à negativa da parte Agravada, impede o acolhimento do pleito de parcelamento do débito formulado pela Executada. 3. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé quando não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/2015. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1333736, 07484211320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Por conseguinte, converto em penhora o depósito de ID Num. 93731387, dispensada a lavratura de termo, e confiro à presente decisão força de ofício, para determinar ao Banco do Brasil a transferência da importância de R$ 501.885,50 (quinhentos e um mil, oitocentos e oitenta e cindo reais e cinquenta centavos) e demais acréscimos correspondentes, da conta judicial n. 4700105127369 para a conta bancária a seguir indicada: BANCO DO BRASIL, Agência 3478-9, Conta 145500-1, JOÃO PAULO E KIZZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ: 20.371.568/0001-26 (Num. 91158319 - Pág. 2). 4.1. Encaminhe-se cópia desta decisão ao Banco do Brasil para cumprimento. 5. Conforme expedientes do sistema PJe, o executado registrou ciência do teor da decisão de ID Num. 91340825 em 13/05/2021, findando em 04/06/2021 o prazo para pagamento. Assim, visto que em 02/06/2021 foi efetuado apenas o pagamento parcial do valor devido (Num. 93731387), incide sobre o valor do débito remanescente a multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. 6. Pelo exposto, ao tempo em que dou ciência ao executado acerca do indeferimento do pedido de parcelamento do débito, intimo-o, neste ato, para efetuar o pagamento do valor indicado na petição de ID Num. 94006308, no prazo de cinco dias, sob pena de penhora.” – g.n. Em seu recurso, a agravante defende a possibilidade de parcelamento do débito. Relata que as consequências da pandemia do Covid-19 têm sido devastadoras à economia e que foi diretamente afetada pela crise. Diz que, “além da interrupção da execução de obras de seus empreendimentos em construção, houve considerável aumento na inadimplência daqueles que já contrataram com a ré, com relação às parcelas do contrato firmado, tendo em vista a difícil situação financeira em que grande parte da população já se encontra”. Argumenta que “o fluxo financeiro da empresa está evidentemente comprometido, e, diante do verdadeiro ‘efeito dominó’ dos impactos causados pela pandemia, também os compromissos assumidos pela requerida deverão sofrer uma flexibilização, priorizando-se, dentro do possível, o pagamento dos salários dos funcionários e despesas essenciais à sobrevivência da empresa”. Alega ser imperioso reconhecer que a pandemia se caracteriza como típico caso de fato imprevisível (arts. 317 e 478, ambos do Código Civil) e enseja a flexibilização excepcional dos entraves executórios, para fins de viabilizar a paulatina recuperação econômica. Sustenta que, “paralelamente ao direito do credor de receber a prestação, há o direito do devedor de liberar-se, o quanto antes lhe for possível, do débito, cumprindo a cada um dos sujeitos da relação jurídica o dever implícito de auxiliar o outro no cumprimento da parte que lhe cabe”. Argumenta que, apesar de o §7o do art. 916 do CPC estabelecer a inaplicabilidade do parcelamento do débito ao cumprimento de sentença, a situação excepcional devido à pandemia justifica plenamente sua flexibilização. Frisa que sua intenção não é descumprir as obrigações assumidas nestes autos. Registra que o crédito exequendo é de R$1.672.951,52, valor este que é impossível de ser pago em uma única parcela, sob pena de impossibilidade de pagamento de outros compromissos, dentre eles, a folha salarial de seus funcionários. Acrescenta que a obrigação em questão, consistente no pagamento de quantia milionária, acaba por se tornar excessivamente onerosa. Discorre que, em hipóteses como a presente, a aplicação conjunta dos arts. 478, 479 e 480, do Código Civil, em especial deste último, permite que a forma de execução da obrigação, quando couber a apenas uma das partes, seja alterada, a fim de se evitar a onerosidade excessiva. Ressalta que, em atendimento ao regramento previsto no art. 916 do CPC, efetuou o pagamento correspondente à 30% do débito exequendo, que se perfaz em R$501.885,50, cujo comprovante, inclusive, já fora anexado ao feito originário. Com isso, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, “de modo que seja aplicado o disposto no artigo 916, caput, do Código de Processo Civil, diretamente / por analogia, flexibilizando a regra estabelecida em seu parágrafo 7o, acolhendo-se o depósito da parcela correspondente a 30% (trinta por cento) do débito seja feito com o parcelamento do restante em 6 (seis) parcelas a serem pagas nos meses subsequentes, sem a aplicação de quaisquer sanções nem juros moratórios” (ID26888257). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID26888258), sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. Por expressa vedação legal, o pagamento parcelado do débito exequendo não é permitido no cumprimento de sentença, conforme §7o do art. 916 do Código de Processo Civil. Além da falta de amparo legal, inexiste a anuência do credor quanto ao adimplemento do débito na forma pretendida pela devedora, não sendo possível ao julgador impor ao exequente que aceite o acordo proposto. Nesse sentido: “2. O parcelamento do valor devido, após a formalização do título executivo judicial, não pode ser imposto pelo Judiciário, pois não encontra amparo legal e é uma faculdade do credor, dependendo do seu aceite, o que não impede as partes fazerem acordo, inclusive no cumprimento de sentença, e definirem a forma mais conveniente para quitação do débito.” (TJDFT, 8a Turma Cível, 07133680220198070001, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 10/02/2021). “1. O art. 916, §7o, do Código de Processo Civil, traz expressa disposição no sentido de que o parcelamento do débito exequendo não se aplica ao cumprimento de sentença. 2. No caso em apreço, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido do devedor para parcelamento da dívida, não apenas pela ausência de previsão legal para tanto, como também pela não concordância do credor de fracionamento de seu crédito.” (TJDFT, 8a Turma Cível, 07249246720208070000, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 09/12/220). “1. Consoante dispõe o parágrafo 7°, do artigo 916, do Código de Processo Civil, o parcelamento legalmente previsto do débito é inaplicável ao Cumprimento de Sentença. 2. Somente é possível o parcelamento do débito objeto de Cumprimento de Sentença quando houver anuência do credor. 2.1 Inexiste violação ao Princípio da Boa-fé Objetiva, uma vez que a legislação aplicada ao caso não prevê o parcelamento como um direito potestativo do executado.” (TJDFT, 8a Turma Cível, 07272304320198070000, rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 04/05/2020). Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator